Tribunal: STF
Processo: MI 7475
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de mandado de injunção impetrado “em face da omissão legislativa do Distrito Federal em regulamentar de forma clara e precisa o direito à promoção ao último posto na reserva remunerada”.
O impetrante alega que 

O objetivo do Mandado de Injunção é garantir o exercício do direito à promoção ao último posto na reserva remunerada para os militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que está sendo inviabilizado pela ausência de regulamentação específica na legislação distrital. 

Sustenta que  Lei nº 14.751/2023, que introduziu critérios de promoção para militares, prevê essa promoção, mas sua aplicação prática está comprometida pela omissão legislativa local.
Relata ser Tenente Coronel da Policia Militar do Distrito Federal aposentado, tendo ingressado na corporação em 02 de abril de 1997, e ingressado na reserva remunerada desde o primeiro semestre de 2024.
Aduz que 
Conforme previsto nos artigos 14 e 18 da Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares (Lei nº 14.751/23), há previsão de promoção ao último posto quando da transferência para a inatividade, seja a pedido ou compulsória, para assegurar as vantagens e prerrogativas inerentes ao cargo. 
No entanto, a legislação do Distrito Federal, especificamente o Estatuto da Polícia Militar (Lei nº 6.450/77), não regulamenta de forma clara e precisa o direito à promoção ao último posto na reserva remunerada

Argumenta que os estatutos hoje existentes Estatutos regulam várias questões relativas às atribuições, organização e condições de serviço dos militares, sem tratar, especificamente, da promoção na reserva por completar os requisitos para transferência à inatividade (seja a pedido ou compulsória).
Narra que 
Visando sanar esta omissão, a Comissão de Promoção de Praças e Oficiais do CBMDF buscou orientação jurídica junto a Administração Distrital, por ter sido instado através de diversos requerimentos individuais apresentados por militares com pedidos de “promoção por completar os requisitos para transferência a pedido para a inatividade”. 
Em resposta a este pedido, foi editado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal o Parecer Jurídico nº 27/2024 - PGDF/PGCONS, cuja conclusão foi a seguinte: 
“[...] o critério de promoção por completar o militar os requisitos para transferência a pedido ou compulsória para a inatividade não possui previsão em normativo próprio aplicável ao Distrito Federal. Conquanto autorizado pela Lei n.º 14.751/2023, fato é que não há dispositivo legal aplicável ao Distrito Federal que tenha instituído o critério de promoção 'por completar o militar os requisitos para transferência a pedido ou compulsória para a inatividade'. A instituição deste critério depende, portanto, de futura inovação legislativa aplicável ao âmbito distrital. Portanto, não possui o parágrafo único do art. 14 da Lei n.º 14.751/2023, como pretendem os requerentes militares, a autoaplicabilidade imediata aos casos concretos do CBMDF, no que tange à promoção 'por completar o militar os requisitos para transferência a pedido ou compulsória para a inatividade'. Quanto a este critério de promoção em especial, a Lei n.º 14.751/2023 não produziu efeitos práticos até o presente momento. “

Diante do exposto, o impetrante requer:

    a) a concessão da ordem para que seja determinada a regulamentação do direito à promoção ao último posto na reserva remunerada, conforme previsto na Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, no prazo a ser estipulado por este Egrégio Tribunal. 
    b) subsidiariamente, que seja assegurada ao Impetrante a promoção ao último posto na reserva remunerada, com todas as vantagens e prerrogativas inerentes, até que sobrevenha a devida regulamentação legislativa.

É o relatório.
Decido.
Não há como conhecer da presente impetração, a qual tem por objeto suposta omissão legislativa do Distrito Federal. Conforme previsto no art. 102, inc. I, q, da Constituição Federal, 

Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: (...) q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas  Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal.

Por conseguinte, não compete a esta Suprema Corte conhecer originariamente dessa ação constitucional quando a elaboração da norma regulamentadora for de atribuição da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de outro ente federado. A propósito,  cito os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental no mandado de injunção. Incompetência originária do STF para conhecer da ação. Ausência de indicação de omissão legislativa. Recurso não provido. 1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. O mandado de injunção possui natureza mandamental e se volta à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, da CF/88). 3. A competência originária do STF, em sede injuncional, é restrita a ato omissivo das autoridades elencadas no art. 102, I, q, da CF/88. 4. Agravo regimental não provido.” (MI nº 6.272-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 18/03/2015, p. 15/04/2015; grifos acrescidos). 

“MANDADO DE INJUNÇÃO. SENDO REQUERIDO O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NÃO SE TOMA CONHECIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO, POR NÃO SE ENQUADRAR A ESPÉCIE NO ART. 102, I, LETRA "Q", DA CONSTITUIÇÃO.” (MI nº 322/DF, Rel. Min. Néri Da Silveira, Tribunal Pleno, j. 29/06/1992, p. 09/10/1992; grifos acrescidos). 

Oportuno mencionar, ainda, a orientação firmada no julgamento do MI 7.037-AgR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, apreciado pelo Pleno desta Corte: 

“COMPETÊNCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. Ante a atribuição legislativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção formalizado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão normativa – artigo 40, parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da República”.

Ante o exposto, não conheço do presente mandado de injunção (art. 21, §1º, do RISTF).

Publique-se.
Brasília, 19 de agosto de 2024.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente